Tribunal: TCU
Processo: 006.206/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Veralucia Moura Nunes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2364/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se discute recurso de revisão interposto pela Sra. Veralucia Moura Nunes contra o Acórdão 8496/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de acumulação de cargo de Técnico do Seguro Social com a percepção de proventos de aposentadoria como professora do Estado da Bahia, não acumuláveis na atividade, Considerando os pareceres uniformes prolatados pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 111 a 113 e 115; Considerando que a decisão atacada julgou irregulares as contas da recorrente; Considerando que, em essência, restou configurada nos autos a acumulação ilegal de cargos públicos, especificamente o cargo de Técnica do Seguro Social no INSS e a percepção de proventos de aposentadoria como professora do Estado da Bahia, nos termos do voto de peça 70, e que, inconformada, a responsável interpôs recurso de reconsideração à peça 81, o qual foi conhecido e, no mérito, improvido por meio do Acórdão 8368/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 95); Considerando que, neste momento, em seu recurso de revisão, a responsável argumenta, em síntese, que: ocupou, de forma compatível e legal, os cargos de professora na Secretaria Estadual de Educação da Bahia e de técnico previdenciário no INSS, conforme o art. 37, XVI, da Constituição Federal; trabalhou arduamente em ambos os cargos, cumprindo suas obrigações laborais e previdenciárias; não houve dolo, má-fé ou improbidade administrativa em sua conduta; o INSS tinha ciência da acumulação de cargos, mas não exigiu que ela optasse por um deles; e não houve perda patrimonial para o INSS, pois a recorrente trabalhou regularmente e contribuiu para a previdência; Considerando que não há documentos acostados ao apelo; Considerando que o recurso de revisão se constitui em espécie recursal de sentido amplo, verdadeiro procedimento revisional, com índole jurídica similar à ação rescisória, que objetiva a desconstituição da coisa julgada administrativa, e que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), a espécie recursal requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam: i) erro de cálculo; ii) falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e iii) superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que, do exame do recurso, constatou-se que a recorrente não invocou as hipóteses legais compatíveis com o recurso de revisão e que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992; e Considerando que entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão interposto pela Sra. Veralucia Moura Nunes, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, dando ciência da decisão à recorrente e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos dos pareceres uniformes juntados ao processo: 1. Processo TC- Processo 006.206/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Veralucia Moura Nunes (XXX.646.485-XX). 1.2. Recorrente: Veralucia Moura Nunes (XXX.646.485-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - Salvador/ba - Inss/mps. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.